Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-88.2020.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012207-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON KELM GUSMAO - CPF: 013.019.671-14 (APELANTE), ROBSON KELM GUSMAO - CPF: 013.019.671-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente Ação Popular ajuizada para anular o Edital de Concorrência Pública nº 002/2020 do Município de Sinop/MT, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 com fundamento na equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de condenação líquida e do caráter difuso do resultado obtido em Ação Popular, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ou se deve prevalecer a aplicação das faixas percentuais previstas nos §§ 2º e 3º, conforme estabelecido no Tema 1.076/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.076/STJ não possui aplicação automática e irrestrita, especialmente em ações cujo resultado útil é difuso e o valor da causa não representa proveito econômico individual.

4. A natureza da Ação Popular impede a mensuração individualizada do benefício, sendo incabível a aplicação cega dos percentuais legais, sob pena de ofensa à proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A jurisprudência do STJ admite a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico é inestimável, inexistente ou irrisório, como ocorre nas ações de cunho coletivo e declaratório, sem condenação pecuniária.

6. Embora cabível a fixação por equidade, o valor fixado em primeiro grau se revela incompatível com a complexidade e relevância da causa, demandando majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor proporcional ao trabalho desenvolvido e ao interesse público tutelado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade em Ação Popular, quando ausente proveito econômico individual mensurável e inexistente condenação líquida. 2. A escolha do critério equitativo não afasta a obrigação de observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedada a fixação de valores irrisórios que comprometam a adequada remuneração do trabalho técnico desenvolvido.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Robson Kelm Gusmão em face do Município de Sinop, com o objetivo de obter a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular n. 1012207-88.2020.8.11.0015.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, bem como de eventual contrato administrativo dele decorrente, tendo, contudo, limitado os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o apelante interpôs recurso, sustentando, em síntese, que a fixação da verba honorária por equidade, conforme adotado pelo juízo de origem, mostra-se incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.076/STJ, que veda a utilização da equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Município de Sinop permaneceu inerte, conforme certidão juntada aos autos (Id. 301929884).

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer constante nos autos (Id. 309436897), opinou pelo provimento do recurso. Em sua manifestação, o órgão ministerial ressaltou que a fixação de honorários por equidade somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, diante da elevada expressão econômica da causa. Além disso, destacou que a sentença contrariou entendimento pacificado do STJ e violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao fixar quantia irrisória em face do trabalho técnico desenvolvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Robson Kelm Gusmão em face do Município de Sinop, nos autos de Ação Popular ajuizada com o objetivo de anular o Edital de Concorrência Pública n. 002/2020, que versa sobre registro de preços para eventual contratação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos no Município de Sinop/MT.

O juízo de origem julgou procedente o pedido anulatório, confirmou a liminar anteriormente deferida e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento na equidade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se exclusivamente à adequação e ao quantum da verba honorária de sucumbência. Discute-se se, no contexto específico da Ação Popular e do resultado obtido (provimento meramente declaratório, sem condenação), é cabível a aplicação das faixas percentuais previstas nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, ou se, excepcionalmente, deve prevalecer a apreciação equitativa do § 8º do mesmo artigo, com eventual redimensionamento do valor arbitrado.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a fixação da verba honorária por equidade contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema 1.076, que estabelece ser indevida a utilização da equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Alega inexistir justificativa para a fixação no valor de R$ 2.000,00, reputando-o irrisório diante da complexidade do feito e da relevância do trabalho desenvolvido, pleiteando, por conseguinte, a majoração da verba, com base nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Assiste parcial razão à parte apelante.

A insurgência diz respeito à fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento na equidade (art. 85, § 8º do CPC), em valor que o apelante reputa desproporcional ao proveito econômico da demanda.

É certo que o Tema Repetitivo 1.076/STJ firmou entendimento no sentido de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, impondo-se, nesses casos, a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. Reproduzo:

Tema 1.076/STJ – Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, essa orientação não é absoluta, nem tampouco se aplica de forma automática a toda e qualquer hipótese, especialmente nas situações em que o valor da causa seja numericamente expressivo e podem levar a condenações em valores exorbitantes, situações em que a rígida observância dos percentuais legais resultará em lesão financeira excessiva à Fazenda Pública.

Como bem assinalado por precedentes do próprio STJ, a aplicação automática dos percentuais legais pode ensejar condenações desproporcionais e lesivas ao erário público, quando o valor da causa não reflete um proveito econômico efetivo ou mensurável:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IRRISORIEDADE DA VERBA HONORÁRIA . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DO APELO EM FUNÇÃO DO ÓBICE CONSTANTE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 . Não se conhece dos embargos de divergência
quando inexistente a similitude fática entre os acórdãos trazidos a cotejo pelo embargante, especialmente quando a conclusão jurídica contida nos julgados paradigmas extrai-se a partir das peculiaridades existentes em cada caso.
2. Na espécie, o aresto recorrido não conheceu do recurso especial, tendo em vista o óbice constante da Súmula 7/STJ. Concluiu que a Corte de origem, ao fixar a verba honorária, consignou que o litígio não envolveu discussão jurídica de grande profundidade, tendo havido, inclusive, o julgamento antecipado da lide . Asseverou, portanto, que a reforma do julgado dependeria do revolvimento das particularidades fáticas da demanda, o que não se admite no âmbito do apelo nobre. 3. Já os acórdãos indicados como paradigmas reconheceram a natureza irrisória da verba honorária a partir do exame das circunstâncias de cada demanda, registrando o flagrante descompasso entre a quantia fixada a título de honorários advocatícios e as justificativas apresentadas pelas instâncias ordinárias para a estipulação desse montante. 4 . Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ - EREsp: 1527430 SC 2015/0092879-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/02/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

[Destacamos]

É oportuno destacar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal ainda examina a controvérsia ora apresentada (fixação equitativa dos honorários advocatícios), no Tema n. 1.255, o que recomenda cautela na aplicação irrestrita da tese firmada pelo STJ, em especial quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (STF - RE: 1412069 PR, Relator.: MINISTRA PRESIDENTE, Data de Julgamento: 08/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024).

Por esta razão impõe-se um
distinguishing
em relação ao precedente fixado pelo Tema 1.076/STJ.

A aplicação mecânica dos percentuais legais resultaria na fixação de honorários desproporcionais ao trabalho desenvolvido, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos no art. 8º do Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Por tal razão, à luz de uma interpretação sistemática do art. 8º c/c § 8º do art. 85, ambos do CPC, verifica-se que o caso em exame reúne peculiaridades que autorizam, com a devida moderação, a fixação da verba honorária com base na equidade, em atenção à natureza da demanda, à simplicidade da controvérsia jurídica e à atuação efetivamente desenvolvida nos autos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Neste ponto, quanto a natureza jurídica da presente demanda, cumpre esclarecer que se trata de ação popular, ou seja, instrumento de tutela do interesse público primário. Neste caso, o beneficiário direto do provimento é a coletividade, não o autor individualmente.

Em tal situação, o proveito econômico individual ao autor é inexistente, uma vez que o resultado útil da demanda se projeta difusamente sobre a sociedade, em típica utilidade inestimável ao titular coletivo do direito.

Além disso, é oportuno destacar que o provimento é estritamente declaratório e não há condenação.

Ademais, o valor da causa, correspondente ao montante estimado no edital de registro de preços, não representa um dispêndio real e imediato, pois a contratação futura depende da efetiva necessidade administrativa e da disponibilidade orçamentária. Assim, a adoção desse valor como parâmetro para fixação de honorários resultaria em distorção da proporcionalidade, afrontando os princípios consagrados no art. 8º do CPC.

Portanto, o caso comporta distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, o que autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, com fixação dos honorários por equidade, respeitando as diretrizes do § 2º do mesmo artigo (grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

O Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria ora ventilada, assim se posicionou quanto a fixação dos honorários advocatícios em ações declaratórias, quando não é possível estimar o valor do proveito econômico:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º DO CPC) – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ/MT. N.U 0043307-78.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Nesse sentido, o próprio STJ, conforme precedentes destacados, reconheceu que, na ausência de condenação e de proveito econômico mensurável, é legítima a adoção do critério equitativo, notadamente quando o valor da causa não reflete adequadamente o benefício obtido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES . 1. Ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguel, ajuizada em 10/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/7/2020 e concluso ao gabinete em 12/7/2023.2. O propósito recursal consiste em estabelecer o critério para o cálculo das verbas honorárias quando o Juízo de origem reconhece a ausência de interesse de agir no pedido de arbitramento de aluguéis em razão da necessidade de ação de prestação de contas .3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios "serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".4 . Também estabelece o art. 85, § 8º, do CPC que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".5. Embora pré-determinados os critérios do art . 85, § 2º e 8º, do CPC, a base de cálculo adequada para o arbitramento dos honorários não dispensa a análise casuística da demanda, observando-se, sobretudo, a existência de proveito econômico mensurável e a pertinência do valor da causa em relação ao benefício auferido com a demanda.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade
.7 . No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que arbitrou a verba honorária pelo critério da equidade, com fundamento na ausência de condenação, na impossibilidade de mensurar o proveito econômico por necessidade de produção probatória e diante da ausência de relação entre o valor atribuído à causa (valor venal do imóvel) e o benefício pretendido.8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2084038 SP 2023/0235249-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

[Destacamos]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA . DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. Precedentes
. 2. Na hipótese, a extinção da execução provisória decorreu de homologação do pedido de desistência da exequente, por ter reconhecido o equívoco de executar, naquele momento, sentença a qual fora anulada pelo Tribunal de Justiça para novo julgamento. Como a dívida não foi declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015 .3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1416180 SP 2018/0330828-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

[Destacamos]

Todavia, embora seja adequada a escolha da equidade como critério de fixação, o valor arbitrado revela-se demasiadamente reduzido.

Isto porque, em que pese não seja justificável a incidência automática de percentuais sobre um valor de causa superdimensionado, ao mesmo tempo, não se pode perpetuar um montante aviltante que desestimula o patrocínio técnico qualificado em demandas vocacionadas ao controle da moralidade administrativa.

Assim, ponderando: (i) a natureza da ação popular e sua função de tutela do interesse público primário; (ii) a ausência de condenação líquida e de proveito econômico individual; (iii) o trabalho técnico desenvolvido ao longo de anos, inclusive com concessão de liminar e julgamento antecipado com base em prova documental; (iv) a relevância do objeto da demanda (destinação de resíduos sólidos urbanos); (v) e a inércia recursal do Município, entendo que o valor arbitrado deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que evita a oneração desproporcional do erário; garante remuneração condigna ao labor técnico desempenhado; e preserva a finalidade da ação popular, cujo resultado útil não se traduz em benefício econômico individual mensurável.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ROBSON KELM GUSMÃO, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º c/c art. 8º, ambos do CPC, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025